Tribunal: TJDFT
Processo: 0006994-07.2007.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. NÃO CARACTERIZADO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Aplicada pena igual ou superior a 1 (um) ano, mas que não excede a 2 (dois) anos, a prescrição se dá em 4 (quatro anos), conforme define o artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcorridos menos de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, já descontado o período em que o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos, não se consumou a prescrição da pretensão punitiva.
2. A suspensão do processo e do prazo prescricional, com fulcro no art. 366 do Código de Processo Penal, não é “ad eternum”, mas norteia-se pelo tempo da pena máxima abstratamente aplicável ao caso. Neste sentido é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado no 415: “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”. A pena máxima de 5 (cinco) anos atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos, ao passo que o processo ficou suspenso por 8 (oito) anos, logo, não houve retomada automática do curso do prazo prescricional.
3. Devidamente comprovado que o apelante fez uso de documento público falso ao apresentar, por duas vezes, atestados médicos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal contendo assinatura falsa, não há falar em absolvição.
4. Não é obrigatória prova pericial para comprovação da materialidade do crime de uso de documento falso, desde que outras provas atestem com segurança a falsidade documental, tais como as declarações judiciais do próprio médico que seria o signatário do atestado no sentido de que nunca emitiu referido documento e nunca trabalhou no hospital indicado no atestado.
5. Recurso desprovido.